Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a condenação ao pagamento de débito referente à cobrança de consumo não medido de energia elétrica. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao critério de utilização de 36 meses para apuração do consumo de energia elétrica; (ii) analisar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente as questões levantadas, tendo analisado o período de cobrança e os procedimentos adotados pela concessionária de energia elétrica, sem omissão ou contradição.
4. O pedido de redução do período de cobrança de 36 para 12 meses foi adequadamente refutado, considerando que o embargante não trouxe provas suficientes para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores é o da questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão.
6. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, pela interposição de embargos com caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo quando houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 596.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685844; TJDFT, Acórdão 1719543.